Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-86.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705989-86.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, ESPOLIO DE ADELINA MIRANDA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: CELY MARIA MIRANDA DE ALMEIDA, SHEILA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA MARQUES APELADO: ESPOLIO DE ADELINA MIRANDA DE ALMEIDA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA MARQUES, CELY MARIA MIRANDA DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar acerca dos Embargos de Declaração opostos pela parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1023, § 2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator